Tribunal: TJBA
Processo: 8000512-61.2023.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000512-61.2023.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ÂNGELO GABRIEL SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA SALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.
121, §2º, IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CP.

PLEITO
DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO.
MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

CERTEZA DA
MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE AUTORIA.

PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. ELEMENTOS DE PROVA
I
DÔNEO
S
.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
RESE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A impronúncia somente é aceita quando presentes elementos irrefutáveis acerca da inexistência do crime ou ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Ou seja, quando a acusação não reúne elementos mínimos para serem discutidos em plenário. Neste momento processual prevalece a máxima “
in dubio pro societate”
uma vez que não se trata de juízo condenatório. Assim, existindo dúvida, não pode ser subtraída a apreciação do feito pelo juízo constitucional, qual seja, o soberano Tribunal do Júri, onde, aí sim, tem força a máxima o princípio do
in dubio pro reo.

2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
in casu
, prova da materialidade e indícios de autoria, assim como a necessidade de resguardar a ordem pública, é inviável a concessão da liberdade provisória.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°

8000512-61.2023.8.05.0053
, sendo recorrente
ÂNGELO GABRIEL SANTOS DE JESUS
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.